Tribunal: TJBA
Processo: 8040835-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 8040835-05.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: ITANHÉM

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001205-92.2024.8.05.0123

PACIENTE:
ELIZAQUE NOVAIS SILVA

IMPETRANTE/ADVOGADO: LEANDRO ALVES AURELIANO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITANHÉM-BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO FORMULADO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Leandro Alves Aureliano em favor de Elizaque Novais Silva, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA que manteve a prisão preventiva do Paciente, denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em definir se o
habeas corpus
é via adequada para impugnar a decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva e se há ilegalidade flagrante no caso concreto.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. É inviável, na via estreita do
habeas corpus
, análise de matéria objeto de outro recurso, em especial, considerando que o recurso em sentido estrito já foi interposto
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2. A interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia afasta a possibilidade de conhecimento do
habeas corpus
impetrado com o mesmo objetivo.

Dispositivos relevantes citados:
C
P, art. 121, §2º, IV; art. 14, II; CPP, arts. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

. STJ, AgRg no HC n. 878.192/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11/6/2024, DJe 17/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8040835-05.2025.8.05.0000, da comarca de Itanhém, tendo como impetrante o advogado Leandro Alves Aureliano e paciente Elizaque Novais Silva.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer da Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(ib / 12) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040835-05.2025.8.05.0000